Tribunal: STF
Processo: ARE 1574298
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 150. RE 593.818.  CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º E § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. SUSCITADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO NÃO DECORRIDO ENTRE AS CAUSAS INTERRUPTIVAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉU ENCONTRADO EM PODER DA RES FURTIVA. PROVA TESTEMUNHAL COESA. CONFISSÃO E DELAÇÃO DE CORRÉ. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA RÉ. PEDIDO GENÉRICO PELA REDUÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL). ATENUANTE JÁ RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGUNDO RÉU. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) CONFIGURADA. INDICAÇÃO DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO INDIVIDUAL DOS NÚMEROS DOS PROCESSOS PRETÉRITOS. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO, A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES. LEGITIMIDADE DA MAJORAÇÃO DA PENA EM PATAMAR MAIS SEVERO. CRITÉRIO PROGRESSIVO. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES, INCLUSIVE PELA PRÁTICA DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARTICULARIDADES QUE DENOTAM A MAIOR EXECRABILIDADE DA CONDUTA E RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. LEGITIMIDADE DA INVOCAÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA COMO ÓBICE À FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONSEQUÊNCIAS PREVISTAS EM LEI. PLEITO DE ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5 DE 2023, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. UM DOS RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO; O OUTRO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. 



    1. Não se verifica a prescrição da pretensão punitiva estatal quando, entre os marcos interruptivos, não decorre lapso temporal suficiente para tal, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal.



    2. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática do crime descrito na denúncia. 



    3. Quando ausente interesse de agir em determinado pedido formulado no recurso, deixa-se de conhecer do reclamo em tal extensão. 



    4. Havendo o Magistrado apontado, expressa e corretamente, os documentos que denotavam a existência de condenações pretéritas hábeis ao reconhecimento de reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), considera-se desnecessário que faça alusão a cada um desses registros. 



    5. Tratando-se de réu com várias condenações, é plenamente legítima a invocação de uma ou algumas delas na segunda etapa da dosimetria, para a aplicação da agravante insculpida no art. 61, inciso I, do Código Penal, e das demais na primeira fase do cálculo, a título de maus antecedentes, desde que não haja dupla valoração pelo mesmo fato (ou, em outras palavras, bis in idem). 



    6. Quando do reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal, a existência de múltiplas condenações passadas em julgado em desfavor do réu, algumas delas de natureza específica, por desvelar a maior reprovabilidade da nova conduta praticada, legitima o recrudescimento da reprimenda em patamar maior, a fim de que se eleja a retribuição penal adequada à espécie. 



    7. Quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, devem ser levadas em consideração não apenas a quantidade de pena imposta, mas também as particularidades objetivas e subjetivas da espécie, com destaque para a reincidência penal e as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal). Nesse contexto, a multirreincidência e os maus antecedentes do acusado, inclusive de natureza específica, e a valoração negativa das circunstâncias do crime, a denotar especial execrabilidade e recomendar punição mais severa, obsta o abrandamento do regime prisional para a modalidade aberta ou semiaberta. 



    8. Não configura bis in idem a concomitante aplicação da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), na segunda etapa da dosimetria, e invocação da reincidência do réu como óbice à fixação de regime mais brando e à substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos. 



    9. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pela Resolução n. 5 de 2023 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    AFASTAMENTO, EX OFFICIO, DA MENÇÃO À MAJORANTE DESCRITA NO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA, PORQUE INCOMPATÍVEL COM A FIGURA DO FURTO QUALIFICADO E CORRETAMENTE NÃO APLICADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DE PENA. 



    O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, representativos do Tema 1.087, publicado em 27/06/2022, modificou sua jurisprudência anterior, concluindo que a figura do furto qualificado é incompatível com a majorante referente ao repouso noturno. Em contrapartida, entendeu-se que se a prática do crime no período noturno trouxer maior gravidade concreta ao delito, caberá ao julgador, no exercício de sua discricionariedade, sopesar tal particularidade quando da análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena. 



    Sendo assim, quando reconhecida a inaplicabilidade da majorante na terceira etapa da dosimetria, é inoportuna a sua menção expressa quando da tipificação da conduta praticada pelos acusados, por ocasião da parte dispositiva da sentença condenatória. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação aos artigos 1º, III, 5º, II, XLVI, LXI e LXXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    A defesa sustenta, em síntese, que “não se pode computar crimes supostamente praticados posteriormente e em apuração, como reincidência, nem tampouco aqueles em que o lapso temporal de 5 (cinco) anos foi alcançado”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo em relação aos Temas 182 e 339 da repercussão geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes aos Temas 182 e 339 da Repercussão Geral.



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”.



    In casu, o Tribunal de origem considerou que “Da leitura do extenso histórico criminal (Evento 183 dos autos da ação penal), verifica-se que o réu Leandro apresenta condenações pretéritas, por fatos anteriores, atingidas pelo trânsito em julgado, hábeis ao reconhecimento de reincidência, em ao menos 06 (seis) ações penais: 1) autos n. 0001273-29.2003.8.24.0078, com trânsito em julgado em 15/05/2006, com extinção da pena em 16/03/2015; 2) autos n. 0011044-40.2005.8.24.0020, com trânsito em julgado em 05/09/2005, com extinção da pena em 16/03/2015; 3) autos n. 0025566-77.2002.8.24.0020, com trânsito em julgado em 14/06/2004, com extinção da pena em 13/04/2015; 4) autos n. 0000002-04.2004.8.24.0028, com trânsito em julgado em 13/06/2006, com extinção da pena em 16/03/2015; 5 ) autos n. 0003980- 37.2009.8.24.0020, com trânsito em julgado em 08/09/2009, com extinção da pena em 16/03/2017; 6) autos n. 0000385-69.2005.8.24.0020, com trânsito em julgado em 23/04/2007, com extinção da pena em 16/03/2015”.



    Destacou que “tratando-se de réu com várias condenações, como no presente caso, é plenamente legítima a invocação de uma ou algumas delas na segunda etapa da dosimetria, para a aplicação da agravante insculpida no art. 61, inciso I, do Código Penal, e das demais na primeira fase do cálculo, a título de maus antecedentes, desde que não haja dupla valoração pelo mesmo fato (ou, em outras palavras, bis in idem) - providência legitimamente levada a efeito pelo Togado sentenciante”.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente